Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700133-82.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital Santa Lucia S/A Embargados: Rosangela Maria Muniz de Oliveira Geap Autogestão em Saúde D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Hospital Santa Lucia S/A contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados por ambas as partes (Id. 52308064). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator